Tribunal: TJPA
Processo: 0264229-32.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0264229-32.2016.8.14.0301

APELANTE: ANA CLARA OLIVEIRA DE SOUZA, ADILSON JOSE MAIOLINO DE SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

A
pelações cíveis.

Ação de indenização por Danos Morais e Materiais. Sentença de improcedência. Queda em bueiro aberto em via pública. Ausência de comprovação do nexo causal.
Apelações desprovidas.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas pela criança, representada por seu genitor e, por dever de ofício, pelo Ministério Público do Estado do Pará, diante da sentença de improcedência da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

II.
Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se o Município de Belém deve ser condenado em indenização por
Danos Morais e Materiais, em razão das alegadas consequências decorrentes da queda da Apelante, à época com 04 anos de idade, em uma caixa de esgoto na Praça do Crematório.

III.
Razões de decidir

3. O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes (
ação ou omissão)
, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, sendo irrelevante o requisito subjetivo da culpa, bastando a identificação da
conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre eles
, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal e artigos 43, 186 e 927 do Código Civil
.

4. Comprovação do dano.
O conjunto probatório (Laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, fotos e receituário médico) demonstra que o dano sofrido pela Apelante (escoriações no corpo) é fato incontroverso nos autos.

5. Comprovação da conduta
ilícita (omissão). As fotografias anexadas demonstram que havia um bueiro descoberto e, como cediço, o Município é
obrigado a manter e conservar a segurança das vias e praças públicas.

6. Ausência de comprovação do nexo causal. O Laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves informa que as escoriações decorreram de uma ação contundente, não havendo como extrair deste documento, por si só, que os danos resultaram de queda em bueiro.

7. Invalidação da única testemunha ouvida em audiência de instrução e julgamento. Em que pese a testemunha afirmar
ter presenciado o momento em que a Apelante caiu no bueiro destampado e saiu do local com o queixo sangrando, a mesma não levou documento de identificação para a audiência e, embora tenha sido oportunizada a juntada posterior (prazo de 5 dias), a parte quedou-se inerte.

8. O entendimento jurisprudencial destaca que, embora o Código de Processo Civil (artigo 457)
não exija comprovação formal de sua qualificação, a fim de garantir a SEGURANÇA JURÍDICA, tal documento se faz necessário e, na hipótese da testemunha não portar o documento de identificação, em observância aos princípios da cooperação e do contraditório e ampla defesa, por se tratar de vicio sanável, o Magistrado deve colher o depoimento da testemunha e conceder um prazo razoável para apresentação do documento (artigo 139, inciso IX do CPC/15). Situação devidamente observada pela Magistrada de origem.

9. S
em a validação da prova testemunhal, não há como
afirmar que a criança se machucou por ter caído no bueiro destampado.

10.
Ausente a comprovação do nexo causal
, resta ausente o dever de indenizar. Manutenção da sentença de improcedência por fundamento diverso do adotado pela Magistrada de origem.

IV.
Dispositivo e tese

11. Apelação Cíveis conhecidas e desprovidas.

_______

Dispositivos relevantes citados:
artigo 37, §6º, da CF/88, artigos 43, 186 e 927 do CC/02
,
artigos 457 e
139, inciso IX do CPC/15.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-PR - RI: 00006483820198160019 Ponta Grossa 0000648-38.2019.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 22/03/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/03/2021, TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0023225-14.2007.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/08/2020, 1ª Turma de Direito Público e, TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00196157720038140301 2008411, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/07/2019, 1ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO às Apelações Cíveis,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 30 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis (processo n.º
0264229-32.2016.8.14.0301
– PJE)
interpostas por A.C.O.D.S., representada por seu genitor ADILSON JOSE MAIOLINO DE SOUZA e, por dever de ofício, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto,
julgo IMPROCEDENTES os pedidos

constantes na petição inicial, por ausência de nexo de causalidade
, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC, tudo nos termos da fundamentação. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, conforme art. 85, caput e § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade em face do requerimento de justiça gratuita deferido. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. (grifo nosso).

A autora interpôs Apelação e, em suas razões, reitera a situação fática informando que, no dia 05/11/2015, saiu com o seu genitor para passearem na Praça do Crematório, localizada na Avenida Alcindo Cacela e, na referida localidade, caiu em uma caixa de esgoto que estava SEM TAMPA, tendo ocasionado diversas escoriações e o seu deslocamento ao Hospital Hapvida.

Afirma que o seu genitor compareceu à seccional da cremação para registro de Boletim de Ocorrência (nº 0003/2015.006441-7) e, em laudo pericial nº 2015.01.013976 – TRA, foi constatado ferida contusa aberta e escoriações em partes de corpo.

Alega a existência de Responsabilidade Objetiva e dever de indenizar, uma vez que inexiste dúvidas quanto ao dano, a conduta omissiva do Município quanto a segurança da via pública e, o nexo de causalidade.

Destaca que a testemunha ADRIANE MORAIS BARROS confirmou em juízo ter presenciado o momento em que a Apelante caiu no bueiro destampado e não sinalizado, tendo saído com o queixo sangrando do local. Defende a impossibilidade de produção de vídeos, pois, não há razoabilidade em ficar com a câmera ligada o tempo todo esperando que o pior lhe aconteça.

Suscita a existência de Danos Morais pelo abalo emocional sofrido e traumas advindos do acidente, solicitando fixação no valor de 60 salários-mínimos, bem como, indenização por Dano Material pelo transporte de locomoção no valor de R$ 50,00 (recibo do táxi).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a procedência da Ação.

O Ministério Público do Estado do Pará, por dever de ofício, também interpôs Apelação. Destaca que a praça é frequentada por crianças e idosos. Assegura que a Tese da Magistrada não merece prosperar, pois, ainda que a tampa do bueiro fosse retirada por terceiro (hipoteticamente), compete a Guarda Municipal a proteção dos bens públicos, tendo, inclusive, o dever de comunicar a ocorrência do furto para a imediata reposição da tampa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a procedência da Ação.

O Apelado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos recursos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-las conjuntamente.

A questão em análise reside em verificar se o Município de Belém deve ser condenado em indenização por
Danos Morais e Materiais, em razão das alegadas consequências decorrentes da queda da Apelante, à época com 04 anos de idade, em uma caixa de esgoto na Praça do Crematório.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se, que a condenação do Ente Municipal deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

O conjunto probatório demonstra que o dano sofrido pela Apelante é fato incontroverso nos autos, senão vejamos.

O Laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves atesta que a Apelante tinha uma ferida contusa aberta de 2cm, na região mentoniana; escoriação em arrasto na região branquial posterior direita e, escoriação de forma arredondada nas regiões anteriores de ambos os joelhos, produzida por ação contundente. As fotos da criança e o receituário médico corroboram as informações.

Quanto
a conduta ilícita (omissão), as fotografias anexadas demonstram que havia um bueiro descoberto e, como cediço, o Município é
obrigado a manter e conservar a segurança das vias e praças públicas, sendo irrelevante a tese hipotética de que uma terceira pessoa poderia ter destampado o bueiro, afinal, o Município também detém poder de vigilância.

Em relação ao nexo causal, se faz necessário fazer algumas ponderações.

Primeiro, o Laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves informa que as escoriações decorreram de uma ação contundente, de modo que, não há como se extrair deste documento, por si só, que os danos resultaram de queda em bueiro.

Segundo, em audiência de instrução e julgamento foi colhido o depoimento de uma testemunha -
ADRIANE MORAIS BARROS, a qual afirmou ter presenciado o momento em que a Apelante caiu no bueiro destampado e saiu do local com o queixo sangrando.

Verificou-se na audiência que a testemunha não levou documento de identificação para audiência e, embora tenha sido oportunizada a juntada posterior (prazo de 5 dias), a parte quedou-se inerte (Num. 13363452 - Pág. 2).

Registra-se, neste ponto, que o entendimento jurisprudencial destaca que, embora o Código de Processo Civil (artigo 457)
estabeleça apenas que a testemunha "declare ou confirme" seus dados e" informe" se tem relação de parentesco com a parte, não exigindo comprovação formal de sua qualificação, a fim de garantir a SEGURANÇA JURÍDICA, tal documento se faz necessário e, na hipótese da testemunha não portar o documento de identificação, em observância aos princípios da cooperação e do contraditório e ampla defesa, por se tratar de vicio sanável, o Magistrado deve colher o depoimento da testemunha e conceder um prazo razoável para apresentação do documento (artigo 139, inciso IX do CPC/15),
senão vejamos:

Art. 457. Antes de depor, a testemunha será qualificada, declarará ou confirmará seus dados e informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. COMPARECIMENTO SEM DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PORTE DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. EXCESSO DE RIGOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 457 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000648-38.2019.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS VANESSA BASSANI - J. 22.03.2021)

é corrente na jurisprudência pátria o reconhecimento do cerceamento de defesa nos casos em que o indeferimento de oitiva da testemunha ocorre unicamente pela ausência de apresentação de documentação, uma vez que
a simples abertura de prazo para a comprovação da identificação seria suficiente para suprir tal falta (...).

(TJ-PR - RI: 00006483820198160019 Ponta Grossa 0000648-38.2019.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 22/03/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/03/2021). (grifo nosso).

NULIDADE DA SENTENÇA. PROVA TESTEMUNHAL. QUALIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. CERCEIO DE DEFESA. CONFIGURADO. Não há amparo legal para a exigência de apresentação de documento de identificação por parte das testemunhas, bastando a mera declaração ou confirmação dos dados. Inteligência dos arts. 828 da CLT e 457 do CPC.
Outrossim, a hipótese revela vício sanável, de modo que o depoimento poderia ter sido colhido e, posteriormente, concedido prazo para apresentação do documento, às luzes do art. 139, IX, do CPC
. Destarte, alegando o autor que a prova testemunhal era imprescindível para comprovar os fatos constitutivos do seu direito, tendo o juízo indeferido sua produção por motivos não amparados pela lei e sem observar o dever de cooperação, sob protestos da parte interessada, que obteve julgamento desfavorável fundado em carência de prova, reconheço o cerceio de defesa e declaro a nulidade da r. sentença.

(...)
a hipótese narrada consiste em vício sanável. Pelo princípio da cooperação, consubstanciado, dentre outros, no art.
139
,
IX
, do
CPC
, o mm. juiz poderia ter colhido o depoimento da testemunha na ocasião e concedido, posteriormente, um prazo para apresentação do seu documento de identificação. Logo, o indeferimento da oitiva testemunhal, nessa situação, configura cerceio do direito de defesa da parte.

(TRT-1 - RO: 00102253620155010023 RJ, Relator: ANA MARIA SOARES DE MORAES, Data de Julgamento: 11/02/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/02/2020). (grifo nosso).

Assim, embora essencial para o deslinde da causa, não há como ser validado o referido testemunho.

Deste modo, sem a validação da prova testemunhal, não há comprovação do nexo causal entre
a conduta ilícita e o dano vivenciado pela Apelante, não havendo como afirmar que a criança se machucou por ter caído no bueiro destampado.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. QUEDA EM BUEIRO PÚBLICO ABERTO. LESÃO CORPORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.É pacífico o entendimento jurisprudencial de que para a configuração do ilícito civil e do dever de reparar, é necessária a presença concomitante de todos os pressupostos essenciais à responsabilização civil – o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade –, competindo ao autor comprovar de modo inequívoco o preenchimento de todos eles. 2.Torna-se desnecessária a discussão sobre a modalidade da responsabilidade civil da administração pública, pois ainda que no seu grau mais elevado, quer seja a imputação objetiva, requer-se a comprovação do NEXO CAUSAL, que não se confunde com a culpa, essa sim, desnecessária.
3.Em que pese a perícia realizada pelo IML cujo laudo emitido atesta que o recorrido sofreu lesões corporais, e ainda a ficha de atendimento individual realizada por agentes da prefeitura de Belém atestando procedimento de imobilização na perna direita, não há nenhuma prova de que tais lesões foram ocasionadas pela queda no bueiro
. 4.Logo, não se desincumbindo a parte autora do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC, de produzir prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, impossível o acolhimento de sua pretensão, diante da não comprovação do ato ilícito a ensejar o nexo causal, fazendo-se necessária a reforma da sentença recorrida. 5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0023225-14.2007.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/08/2020, 1ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA EM BUEIRO ABERTO EM VIA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA OMISSIVA. NÃO DEMONSTRADO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. O juízo de 1º grau julgou procedente a demanda condenando o município ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e danos materiais no importe de R$ 899,98 (oitocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). Honorários advocatícios a serem definidos em liquidação do julgado, nos termos do Art. 85, § 4º, inciso II do CPC/2015; 2. Tratando-se de responsabilidade estatal, seja ela objetiva ou subjetiva, o nexo de causalidade deve ser demonstrado em ambas as modalidades;
3. As provas dos autos dão conta de que o autor sofreu lesões corporais e de que na via pública havia um bueiro descoberto. Contudo, não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a omissão municipal
; 4. Nenhuma testemunha foi ouvida a fim de dar o seu testemunho de ter presenciado o fato. O motorista que teria ajudado o autor, sequer teve o nome lembrado por ele; 5. O autor não comprovou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, carecendo de substrato probatório a ensejar a manutenção da condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais; 6. Em razão da inversão do ônus sucumbencial, o autor/apelado, deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC; 7. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar provimento, para, reformando a sentença, julgar improcedente a demanda. Em razão da inversão do ônus sucumbencial, condeno o autor/apelado em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tudo nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00196157720038140301 2008411, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/07/2019, 1ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

Ante o exposto, por fundamento diverso do adotado pela Magistrada de origem, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO às Apelações Cíveis, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2024